Tribunal: TJSP
Processo: 1002687-94.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de improcedência dos embargos do devedor interpostos com alegação de título executivo sem as características de certo, líquido e exigível. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.